Tribunal: TJDFT
Processo: 0000405-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A valoração da natureza e da quantidade da droga deve ser realizada na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de “bis in idem”.
2. No caso em análise, a natureza da droga não foi valorada na primeira fase da dosimetria da pena para fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06. Todavia, tendo em vista a presença da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, o Juízo a quo valorou a natureza da droga (cocaína) na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena.
3. A redução da pena na fração de 3/5 (três quintos), com fulcro no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, deve ser mantida, em razão da apreensão de cocaína, substância altamente nociva.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.